Tribunal: TJSP
Processo: 1004139-30.2023.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, além de tutela de urgência. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade dos contratos e determinando a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, além de tutela de urgência. Sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade dos contratos e determinando a cessação das cobranças, além da restituição em dobro dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) a validade dos contratos de empréstimo firmados com o Banco Agibank e a instituição Crefaz; (ii) a responsabilidade por danos morais; (iii) a aplicação de multa por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco Agibank comprovou a regularidade da contratação por meio de documentos que demonstram a assinatura eletrônica e a biometria facial do autor, além do crédito dos valores em sua conta. A narrativa do autor carece de elementos probatórios mínimos.
4. Não há comprovação de danos morais, pois o autor não demonstrou prejuízo concreto ou negativação indevida. Não há provas de maiores repercussões além de econômicas e que estas teriam ameaçado sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso do Banco Agibank provido para reconhecer a validade do contrato e improcedência da ação em relação a ele. Recurso da autora desprovido.